Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600568-33.2024.6.16.0046
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PROPAGANDA ELEITORAL NA INTERNET. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
PRÉVIA
DOS
ENDEREÇOS
ELETRÔNICOS.
IRREGULARIDADE
CONFIGURADA.
IMPOSIÇÃO
DE
MULTA.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Na origem, o Ministério Público Eleitoral ingressou com a Representação Eleitoral
face do candidato, em razão da veiculação de propaganda eleitoral em página de
internet cujo endereço não foi previamente comunicado à Justiça Eleitoral.
2. Sentença proferida pelo Juízo da 046ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, julgou
procedente a representação e aplicou ao candidato multa no valor de R$ 5.000,00,
nos termos do art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97.
3. O candidato interpôs Recurso Eleitoral alegando erro formal na omissão da
informação à Justiça Eleitoral, ausência de intencionalidade na irregularidade,
inexistência de prejuízo ao processo eleitoral e desproporcionalidade da multa
aplicada. Subsidiariamente, requereu a redução do valor da multa.
4.
O
Ministério
Público
Eleitoral,
em
contrarrazões,
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso, sob argumento de que a irregularidade restou

Num. 44449586 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114363704600000043393322
Número do documento: 25040114363704600000043393322
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 16:58:22
comprovada, sendo de aplicação obrigatória a multa prevista no dispositivo legal.
5. Nesta instância a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a veiculação de propaganda
eleitoral em redes sociais sem a comunicação prévia do endereço eletrônico à
Justiça Eleitoral configura irregularidade passível de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O art. 57-B, § 1º, da Lei 9.504/97, exige que os endereços eletrônicos utilizados
para propaganda eleitoral sejam previamente informados à Justiça Eleitoral.
8. A não comunicação dos endereços eletrônicos configura irregularidade objetiva,
independentemente
da
intencionalidade
do
candidato,
comprometendo
a
transparência e a fiscalização da propaganda eleitoral.
9. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica no sentido de que a
regularização posterior do endereço eletr

Inteiro teor:
01/04/2025
Número: 0600568-33.2024.6.16.0046

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 13/01/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600568-
33.2024.6.16.0046, que, com fundamento nos artigos 487, I do CPC, combinado com o artigo 57-B,
§5° da Lei 9.504/97 e artigo 28, §5º da Resolução TSE nº 23.610/2019, julgou procedente o pedido
inicial, com resolução de mérito, formulado pelo Ministério Público Eleitoral, para fins de
reconhecer a prática de propaganda irregular noticiada na inicial e condenar Admilson Aparecido
Passos ao pagamento de multa sancionatória de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Representação
Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Admilson Aparecido Passos,
alegando que o candidato ao cargo de Vereador no município de Foz do Iguaçu/PR, no pleito de
2024, teria veiculado propaganda eleitoral em página de internet não comunicada previamente à
Justiça Eleitoral, violando, em tese, o artigo 57-B, da Lei n. 9.504/1997 e o artigo 28 da Resolução
TSE nº 23610/2019). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ADMILSON APARECIDO PASSOS (RECORRENTE)
LARISSA FERREIRA (ADVOGADO)
THIAGO RODRIGO CUBILLA (ADVOGADO)
FELIPE FRANCK SILVEIRA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44449586
01/04/2025
14:36
Acórdão
Acórdão

Num. 44449586 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114363704600000043393322
Número do documento: 25040114363704600000043393322
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 16:58:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.534
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600568-33.2024.6.16.0046 – Foz do Iguaçu
– PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ADMILSON APARECIDO PASSOS
ADVOGADO: LARISSA FERREIRA - OAB/PR98652
ADVOGADO: THIAGO RODRIGO CUBILLA - OAB/PR76511
ADVOGADO: FELIPE FRANCK SILVEIRA - OAB/PR96193
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PROPAGANDA ELEITORAL NA INTERNET. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
PRÉVIA
DOS
ENDEREÇOS
ELETRÔNICOS.
IRREGULARIDADE
CONFIGURADA.
IMPOSIÇÃO
DE
MULTA.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Na origem, o Ministério Público Eleitoral ingressou com a Representação Eleitoral
face do candidato, em razão da veiculação de propaganda eleitoral em página de
internet cujo endereço não foi previamente comunicado à Justiça Eleitoral.
2. Sentença proferida pelo Juízo da 046ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, julgou
procedente a representação e aplicou ao candidato multa no valor de R$ 5.000,00,
nos termos do art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97.
3. O candidato interpôs Recurso Eleitoral alegando erro formal na omissão da
informação à Justiça Eleitoral, ausência de intencionalidade na irregularidade,
inexistência de prejuízo ao processo eleitoral e desproporcionalidade da multa
aplicada. Subsidiariamente, requereu a redução do valor da multa.
4.
O Ministério Público Eleitoral, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso, sob argumento de que a irregularidade restou

Num. 44449586 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114363704600000043393322
Número do documento: 25040114363704600000043393322
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 16:58:22
comprovada, sendo de aplicação obrigatória a multa prevista no dispositivo legal.
5. Nesta instância a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a veiculação de propaganda
eleitoral em redes sociais sem a comunicação prévia do endereço eletrônico à
Justiça Eleitoral configura irregularidade passível de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O art. 57-B, § 1º, da Lei 9.504/97, exige que os endereços eletrônicos utilizados
para propaganda eleitoral sejam previamente informados à Justiça Eleitoral.
8. A não comunicação dos endereços eletrônicos configura irregularidade objetiva,
independentemente
da
intencionalidade
do
candidato,
comprometendo
a
transparência e a fiscalização da propaganda eleitoral.
9. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica no sentido de que a
regularização posterior do endereço eletrônico não afasta a irregularidade nem
impede a aplicação da multa prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei das Eleições.
10. A multa aplicada no valor de R$ 5.000,00 corresponde ao mínimo legal, não
havendo margem para redução com base nos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, conforme reiterada jurisprudência do TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se incólume a sentença de primeiro
grau.
12. Tese de julgamento: "A veiculação de propaganda eleitoral em endereço
eletrônico não previamente informado à Justiça Eleitoral configura irregularidade
objetiva, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei 9.504/97,
independentemente de intencionalidade ou regularização posterior".
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/97, art. 57-B, §§ 1º e 5º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
TSE - Recurso Especial Eleitoral 0601004-57, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 11.5.2021.

Num. 44449586 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114363704600000043393322
Número do documento: 25040114363704600000043393322
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 16:58:22

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 31/03/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ADEMILSON APARECIDO PASSOS em face da
sentença proferida pelo Juízo da 046ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR (ID 44339513), que
julgou procedente a representação originária e condenou o recorrente ao pagamento da multa de
R$5.000,00, por infringência ao art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97.
Em suas razões recursais (ID 44339518), alega o recorrente, em síntese, que: a) a coligação não
informou corretamente os endereços eletrônicos; b) a fanpage foi criada a partir da conta pessoal
do Facebook, a qual já havia sido informada à Justiça Eleitoral no registro de candidatura; c) o
candidato desconhecia a necessidade de informar a fanpage separadamente da conta pessoal; d)
não houve qualquer tentativa de obter vantagem indevida, pois o conteúdo publicado na fanpage
era o mesmo da conta pessoal; e) assim que tomou conhecimento da suposta irregularidade, o
candidato e sua coligação corrigiram prontamente a situação ao incluir a fanpage no registro de
candidatura; f) a comunicação tardia do endereço eletrônico não impactou a fiscalização eleitoral;
g) o erro cometido foi puramente formal e corrigido imediatamente, sem que houvesse qualquer
impacto no processo eleitoral; h) a sanção aplicada ao candidato é desproporcional em relação à
gravidade do fato; i) as penalidades eleitorais não devem ter apenas caráter punitivo, mas
também pedagógico; j) a imposição de multa elevada, em um caso de mero erro formal,
desmotiva candidatos que buscam cumprir a legislação.
Pugna, ao final, pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedente a representação e afastar
a condenação do recorrente ao pagamento da multa mencionada no art. 57-B, §5º, da Lei
9.504/97. Subsidiariamente, requer a redução do valor da multa aplicada.
Em contrarrazões (ID 44339521), o Ministério Público Eleitoral sustenta, em suma, que: a) a
irregularidade está comprovada no processo, pois a propaganda foi divulgada sem o devido
registro; b) o próprio recorrente não nega os fatos, apenas argumenta que não houve dolo; c) a
lei exige a comunicação prévia de todos os endereços eletrônicos usados para propaganda
eleitoral; d) a regularização posterior não impede a aplicação da multa; e) o recorrente solicita a
redução do valor da multa, mas o valor já foi fixado no mínimo legal.
Ao final, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da
sentença.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44364863) manifesta-se pelo conhecimento
e desprovimento do recurso.

Num. 44449586 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114363704600000043393322
Número do documento: 25040114363704600000043393322
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 16:58:22
É o breve relatório.

VOTO
Os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos encontram-se preenchidos,
mormente a tempestividade, razão pela qual conheço do presente recurso.
Cuida-se, na origem, de Representação Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em
face de ADMILSON APARECIDO PASSOS, por veiculação de propaganda eleitoral em página de
internet não comunicada previamente à Justiça Eleitoral, conforme apurado nos autos de NIP nº º
0600460-04.2024.6.16.0046.
Resta incontroverso que houve a divulgação de propaganda por meio da internet, cujo endereço
URL não fora formalmente comunicado à Justiça Eleitoral, razão pela qual prescinde trazer os
elementos fáticos que deram ensejo à representação, podendo passar-se diretamente à análise
do direito aplicado ao caso e aos movimentos processuais.
No presente caso, o representado, ora recorrente, veiculou propaganda eleitoral na página da
rede social Facebook, através de endereços eletrônicos que não haviam sido comunicados à
Justiça Eleitoral, a saber:
https://www.facebook.com/CanaldoGalhardo?mibextid=LQQJ4d;
https://www.facebook.com/reel/487839800755773/?mibextid=WC7FNe&rdid=BIg6NSugqEQWYO
0p e
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1083855126643534&id=100050571695956&mib
extid=WC7FNe&rdid=hyXTbyVQOkGXRI9k.
O artigo 57-B da Lei 9.504/97 estabelece de forma clara que a comunicação à Justiça Eleitoral
dos endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral é um requisito objetivo. Confira-se:
“Art. 57-B. A propaganda eleitoral na Internet poderá ser realizada nas seguintes
formas:
[...]
V – por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de Internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
[...]
a) candidatos, partidos ou coligações; ou
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de
conteúdos.
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos

Num. 44449586 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114363704600000043393322
Número do documento: 25040114363704600000043393322
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 16:58:22
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.
[...]
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar
o limite máximo da multa”.

Tanto os sítios de candidatos quanto os de partidos ou coligações devem ser previamente
informados para garantir a regularidade do processo eleitoral, permitindo à Justiça Eleitoral o
controle e a fiscalização das campanhas digitais. Essa exigência é uma norma de cumprimento
obrigatório, sem margem para interpretação subjetiva.
Caso essa comunicação não seja realizada, conforme previsto no § 1º do referido artigo, a
irregularidade resta configurada, independentemente de qualquer elemento subjetivo, como a
intenção do candidato ou do partido.
A norma visa garantir a transparência e a legalidade na utilização dos meios digitais para a
veiculação de propaganda eleitoral. Assim, a simples ausência de comunicação do endereço
eletrônico é suficiente para desencadear a aplicação das sanções previstas.
Regulamentando citado dispositivo, o art. 28, §1º, da Resolução TSE nº 23.610/19, estabelece
expressamente a necessidade de comunicação prévia à Justiça Eleitoral dos endereços
eletrônicos nos quais serão veiculados os materiais de propaganda eleitoral do candidato,
dispondo que:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV):
§1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral no requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de
regularidade de dados partidários, podendo ser mantidos durante todo o pleito
eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda
eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º)”

Como se vê, da leitura dos dispositivos transcritos infere-se que a comunicação dos endereços
eletrônicos deve ser efetuada, em regra, por ocasião do requerimento de registro de candidatura
ou do demonstrativo de regularidade de atos partidários, conforme o caso, tal como previsto na
parte final dos incisos XII do art. 23 e VIII do art. 24 da Resolução TSE nº 23.609, o que não foi
observado no caso ora em análise.
Aduz o recorrente que, ciente da suposta irregularidade, providenciou a inclusão do endereço
eletrônico de sua fanpage no processo de registro de candidatura, sendo o erro cometido
puramente formal.

Num. 44449586 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114363704600000043393322
Número do documento: 25040114363704600000043393322
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 16:58:22
Não socorre razão ao recorrente o argumento de que a posterior comunicação da rede utilizada
para sua campanha afasta o sancionamento pelos atos anteriormente praticados, visto que a
ausência da informação dos endereços eletrônicos a serem utilizados na campanha ou a sua
informação tardia à Justiça Eleitoral vulneram o objetivo da norma estatuída no art. 57-B da Lei
9.504/97, pois prejudicam o controle de eventuais irregularidades na propaganda eleitoral
divulgada na internet, pelo tempo que perdurar a omissão, justificando a imposição da multa
prevista no § 5º do citado dispositivo legal.
Sobre o tema, colaciono decisão do Colendo Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. CANDIDATO A VEREADOR. INOBSERVÂNCIA.
OBRIGATORIEDADE. COMUNICAÇÃO. JUSTIÇA ELEITORAL. ENDEREÇOS
ELETRÔNICOS.
REDES
SOCIAIS.
APLICAÇÃO
DE
MULTA
PELAS
INSTÂNCIAS DE ORIGEM. ART. 57-B, §§ 1º E 5º, DA LEI Nº 9.504/1997.
REGULARIZAÇÃO POSTERIOR AO REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DA NORMA. CONTROLE
PRÉVIO. EVENTUAIS IRREGULARIDADES. ÂMBITO VIRTUAL. PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE NO
CASO CONCRETO. MULTA APLICADA NO VALOR MÍNIMO LEGAL.
PRECEDENTES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, “[...] mesmo as matérias de
ordem pública não prescindem do requisito do prequestionamento. [...]” (AgR-AI
nº 77-16/RJ, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgado em 4.3.2021, DJe
de 18.3.2021). Pedido preliminar de suspensão do julgamento indeferido.
2. Hipótese em que o TRE/PR manteve a sentença do Juízo da 199ª Zona
Eleitoral, que, ao acolher representação proposta pela Coligação Vamos Juntos,
condenou o ora recorrente, Rafael Antonio Marenda Soares, ao pagamento de
multa no valor de R$ 5.000,00, com base no § 5º do art. 57-B da Lei nº
9.504/1997, por veiculação de propaganda eleitoral em endereços eletrônicos
sem comunicação prévia a esta Justiça especializada.
3. Com o acréscimo do § 1º ao art. 57-B da Lei das Eleições por meio da Lei nº
13.488/2017, todos os endereços eletrônicos constantes dos incisos do referido
dispositivo legal, desde que não pertençam a pessoas naturais (sítios eletrônicos
de candidato e de partido, blogues, redes sociais, perfis de mensagens
instantâneas e aplicações de internet assemelhadas), devem ser,
obrigatoriamente, comunicados à Justiça Eleitoral no requerimento de registro de
candidatura ou no demonstrativo de regularidade de atos partidários.
4. Impossibilidade, no caso concreto, de regularização posterior ao
requerimento de registro de candidatura, bem como de afastamento da
reprimenda pecuniária com base em alegada ausência de prejuízo ao
processo eleitoral, tendo em vista a finalidade da norma do § 1º do art. 57-B
da Lei nº 9.504/1997, de propiciar maior eficácia no controle de eventuais
irregularidades ocorridas no âmbito virtual.
5. O acórdão regional se encontra em conformidade com a jurisprudência
dominante desta Corte Superior, no sentido de que não se aplicam os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade com o fim de reduzir a multa para valor
inferior ao patamar mínimo legal.

Num. 44449586 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114363704600000043393322
Número do documento: 25040114363704600000043393322
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 16:58:22
6. Negado provimento ao recurso especial.
(TSE Recurso Especial Eleitoral 0601004-57, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 11.5.2021) (destaque nosso)

No mesmo sentido, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se:
“In casu, dúvidas não resta que a parte representada utilizou perfil do Facebook,
cujo endereço não foi informado previamente à Justiça Eleitoral, para fazer
veicular propaganda eleitoral em seu favor, em evidente afronta ao disposto pelo
artigo 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97.
Esta Eg. Corte Regional consolidou o entendimento de que a veiculação de
propaganda eleitoral em perfis/sítios eletrônicos não informados, formal e
previamente, à Justiça Eleitoral sujeita os seus responsáveis ao pagamento da
multa prevista pelo artigo 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições),
inclusive em caso de posterior regularização”

Por fim, no pertinente à dosimetria da sanção, verifica-se que a multa foi aplicada em seu
patamar mínimo, mostrando-se inclusive benevolente, uma vez que o recorrente utilizou-se de 4
(quatro) endereços não informados à Justiça Eleitoral.
Assim, a multa aplicada revela-se adequada e plenamente justificável, não havendo fundamento
para seu afastamento ou redução, uma vez que aplicada no mínimo legal.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto,
mantendo-se incólume a sentença proferida pelo Juízo da 046ª Zona Eleitoral de Foz do
Iguaçu/PR.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600568-33.2024.6.16.0046 - Foz do
Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
ADMILSON APARECIDO PASSOS - Advogados do RECORRENTE: LARISSA FERREIRA - PR98652,
THIAGO RODRIGO CUBILLA - PR76511, FELIPE FRANCK SILVEIRA - PR96193 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ.

Num. 44449586 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114363704600000043393322
Número do documento: 25040114363704600000043393322
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 16:58:22
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 31.03.2025